Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707948-10.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DE ARAUJO CARNEIRO APELADO: LUZIA APARECIDA DA SILVEIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID: Num. 16218146. Inclua-se em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência, observando-se a ordem cronológica do acervo processual que aguarda designação de data para sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2020 11:49:52. ROBSON BARBOSA Desembargador